Tribunal: STF
Processo: HC 204398
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Execução penal. Regressão de regime. Prática de falta grave. Covid-19. Inadequação da via eleita. 



    1.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Veja-se oHC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2.  Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    3.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que o paciente está foragido, tendo o Juízo de origem assentado que “a execução da pena se acha interrompida diante da fuga do paciente, interrupção que já dura há mais de 08 (oito) meses”, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “a instância ordinária consignou [que] não se pode verificar haver o iminente risco à saúde do paciente na medida em que está foragido”.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.